Tribunal: TJDFT
Processo: 0751543-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. TOTALMENTE COMPROMETIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. No caso específico, os documentos juntados aos autos demonstram que a constrição pretendida compromete totalmente a subsistência do Agravado e sua família, considerando que seus rendimentos encontram-se comprometidos com 9 (nove) empréstimos e planos de saúde.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.